Tribunal: TJMT
Processo: 0037196-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037196-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificações e Adicionais, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADAS –

JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA

DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1-
Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, deve ser conhecido seu recurso.

2-
O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria.

3-
O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

4-
A Lei Federal no. 11.738/2008 em seu art. 4o, §2o, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os Educandos.

5- Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC.

6- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

7-
Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

8- Ausente provas acerca da possibilidade de o Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no. 0037196-44.2013-811.0041,
ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
, julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença. Para fins de atualização dos valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29-6-2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.949/97. Com redação acrescida pela Lei no 11.960/09. Por conseguinte, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (1318079), o
Município de Cuiabá
arguiu preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam,
haja vista que somente é possível a substituição processual na hipótese de direito individual homogêneo, o que não é o caso dos autos.

Sustenta a ocorrência de litispendência em relação a outras ações de igual teor que foram ajuizadas pelo Sindicato.

Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de que, a existência de inúmeras ações propostas pelo Sindicato com igual objeto, dificulta a identificação de quais servidores estão sendo representados pelo Apelante.

Assegura que, o Sindicato não comprovou sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual deve ser revogado os benefícios da justiça gratuita que lhe fora deferido.

No mérito, alega que não há que se falar em necessidade de complementar o pagamento das horas-atividades em 1/3, pois ausente o caráter
erga omnes
da decisão proferida pelo STF na ADI 4167.

Aduz que, o Município de Cuiabá manteve o percentual de 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho do professor para horas-atividade, porém aumentou o piso salarial em 90% (noventa por cento), razão pela qual os professores municipais não têm direito ao pagamento de mais 13% (treze por cento) de hora-atividade.

Afirma que, ante a ausência de lei local, torna-se impossível a equiparação pleiteada, sob pena de infringência ao princípio da Legalidade.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade. (Id. 3905848).

No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, id. 5525584, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Apelado argui, em sede de preliminar, a ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

É cediço que, o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular.

As razões do inconformismo do recorrente, é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.

Nesse passo, entendo que o Apelante, ainda que não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Por esta razão,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Município de Cuiabá sustenta a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de comprovação da existência legal da entidade sindical substituta.

Analisando detidamente os autos, verifico que há nos autos, documentos acostados à exordial que demostram a certificação de registro do cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica, o Estatuto da Entidade, bem como certidão do Ministério Público do Trabalho, comprovando a existência da entidade representante destes autos. Logo, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá está devidamente regular para representar processualmente os sindicalizados.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
- PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - MÉRITO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 – ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso
, bem como não há que se falar em inépcia da inicial, haja vista que consta da peça inaugural a lista dos substituídos, ora representados na demanda. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial. 4. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

(Apelação/Remessa Necessária 136096/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017). [Destaquei]

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINARES – LITISPENDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara
:

O município Apelante argui as preliminares de litispendência e cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Sindicato ajuizou várias ações individuais com idêntico teor, quando deveria ter proposto uma ação coletiva, dificultando sua defesa.

Referidas preliminares não merecem guarida.

Isso porque, conforme se nota da preambular, os substituídos do Sindicato estão devidamente identificados nos autos.

Dessa forma não há cerceamento de defesa, porque basta uma leitura atenta da preambular para que se identifique quem está no bojo dos autos.

Do mesmo modo, para que se configure a litispendência, necessário se faz que haja entre as ações a tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedido, o que não é o caso.

Rejeito
, pois, as preliminares suscitadas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT
, em substituição aos seus representados, ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, em desfavor do
Município de Cuiabá
, com o objetivo de receber 1/3 em relação à carga horária semanal como hora-atividade com fulcro no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738, de 16-7-2008.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença. Para fins de atualização dos valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29-6-2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.949/97. Com redação acrescida pela Lei no 11.960/09. Por conseguinte, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento ou não da existência do direito dos professores do ensino básico do Município de Cuiabá ao recebimento de no mínimo 1/3 em relação a carga horária semanal como hora atividade de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.

Nesse sentido, dispõe a legislação municipal, no artigo 42 da Lei n. 4.594/2004 e artigo 33 da Lei Complementar n. 220/2010,
in verbis
:

Art. 42. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta educativa da escola.

Art. 33.
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.

De outra banda, a Lei Federal no 11.738/2008, esclarece que:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Dessa forma, se vê que, embora as leis municipais tenham assegurado aos professores municipais o percentual da jornada semanal para horas-atividades, o fez no patamar de 20% (vinte por cento), enquanto a norma federal que regula a questão reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para as atividades Extraclasse.

Anoto que o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou a alínea
e
do inciso III do
caput
do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe:

Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação
, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).

II - (...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e)
prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

[...] [Destaquei]

A Carta Magna previu, ainda, entre seus princípios fundamentais, o direito à universalização da Educação Básica, que deve ser aplicado em conformidade com diversos princípios constitucionais, como preceitua o inciso V do Art. 6o:

Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

[...]

V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

Em igual sentido, o artigo 206 do mesmo diploma estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Com base nessas diretrizes constitucionais, a Lei Federal no. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica, estabelecendo, em síntese:

Art. 1o. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
. [Destaquei]

A partir dos dispositivos retro citados, forçoso reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, isto, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, nos quais se destacam a valorização do profissional da Educação Escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer também uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.

Assim, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.

Registre-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o assegurado pela Lei Federal no. 11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, seja no âmbito estadual, seja municipal, a jornada de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades em sala de aula, e o restante, para compromissos extraclasse. Confira-se:

Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração
, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;

II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;

III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios.
(EC n.o 12/98). [Destaquei]

Importante destacar que a constitucionalidade da Lei no. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal, que, entre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasses. Veja-se:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.
(STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). [Destaquei]

Opostos embargos declaratórios na ADI no 4.167, o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei no. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de
27-4-2011 (data da conclusão do julgamento da ADI)
, configurando-se em mora do Poder Público a partir desta data.

Nesta esteira, reconhecida a constitucionalidade do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, a instituir em seu artigo 237, III, que o Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado, garantido aos Profissionais da Educação Pública Básica plano de carreira com piso salarial profissional, com jornada de trabalho correspondente a 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse.

Entrementes, a Lei Complementar no. 220/2010 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá estabelece que:

Art. 33 - Fica assegurado a todos os professores o correspondente a
vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo
.

Parágrafo único - Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME. [Destaquei]

Da leitura conjugada dos artigos, observa-se que a Lei Orgânica Municipal estabeleceu o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora-atividade, e, em contrapartida, a Lei Federal instituiu o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos,
sendo 1/3 (um terço) da carga horária dedicada à denominada hora-atividade ou atividades extraclasses.

Dessarte, os Autores Substituídos possuem direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia, no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei no 11.738/08, devendo o Município de Cuiabá implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA –
PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL No 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no. 11.738/2008.

O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

(Apelação/Remessa Necessária 47077/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-10-2016, publicado no DJE 17-10-2016). [Negritei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINTEP -

JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF
– EFEITO ERGA OMNES – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal no. 11.738/2008 em seu art. 4o §2o estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, surtindo efeito erga omnes. Inexiste possibilidade de aplicação de dispositivo em sentido oposto.

(Apelação/Remessa Necessária 26837/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-11-2015, publicado no DJE 16-11-2015). [Destaquei]

Por tais razões, o desprovimento do Apelo, é medida que se impõe.

O Município de Cuiabá, alega que a sentença merece reforma, uma vez que o sindicato não junta qualquer elemento de prova para demonstrar sua hipossuficiência, portanto, deve ser indeferida, de plano, a assistência judiciária gratuita.

No caso dos autos, verifico que o Sindicato Autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo,
conforme se verifica do
ID n. 3905817.

Ocorre que, no presente recurso, o Município de Cuiabá não comprovou alteração do estado de fato ou de prova no tocante aos pressupostos da gratuidade, de modo que não há falar em revogação da gratuidade.

Embora não tenha restado efetivamente comprovada a renda mensal do Apelado, o Apelante, que possui o ônus, não comprovou ser o Sindicato capaz de suportar o pagamento das custas, ônus que lhe cabia.

Dessa forma, não merece prosperar tal irresignação.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juiz de Primeiro Grau
julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença. Para fins de atualização dos valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29-6-2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.949/97. Com redação acrescida pela Lei no 11.960/09. Por conseguinte, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

No que tange ao direito de os professores substituídos, a partir do mês de abril/2011, receberem o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, nos termos do parágrafo 4
o
do artigo 2
o
da Lei Federal n
o
11.738/2008 e da ADI n
o.
4167 DF, já externei, nas razões do apelo, que entendo devidas, sendo desnecessário sua reprodução.

Dos Consectários Legais Incidentes sobre os Débitos da Fazenda Pública

E
m razão do julgamento do RE 870.947, tema 810 do STF, de 20/09/2017 (Ata no 27, de 20/09/2017. DJE no 216, divulgado em 22/09/2017), em que se discutiu os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o plenário do STF decidiu por afastar o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, em seu lugar o índice adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Na decisão em questão, a maioria dos Ministros da Suprema Corte firmou o entendimento contrário ao uso da TR para fim de correção monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, e votou no sentido de dar parcial provimento ao RE, para manter a concessão de benefício de prestação continuada atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. E, para evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com a decisão do STF ao julgar a questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, entenderam os ilustres Ministros, que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.

Nesse viés, após o julgamento do RE 870.947 do STF, em 20-9-2017, revejo minha posição, para adequar meu entendimento com relação à aplicação dos juros de mora e correção monetária, em razão do assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (STF RE 870947, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 - Repercussão Geral DJe no 216, divulgado em 22/09/2017.)

Assim, no que se refere aos juros e correção monetária, a sentença deve ser retificada nesse ponto, visto que os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá. Em Reexame Necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a r. sentença tão somente quanto a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020